Tribunal: TJDFT
Processo: 0709826-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-13
Data de publicação: 2023-11-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIVÓRCIO. PARTILHA. REGIME DA COMUNHÃO PARCIAL DE BENS. DOAÇÃO. INCOMUNICABILIDADE. FAVORECIMENTO APENAS DO DONATÁRIO. SUB-ROGAÇÃO DE BEM PARTICULAR. CONFISSÃO. VALORES EXCLUÍDOS DA COMUNHÃO.
1. No regime de comunhão parcial, integram a partilha os bens adquiridos na constância do casamento por título oneroso, ainda que em nome de um dos cônjuges. Lado outro, o art. 1.659, inc. I, do Código Civil, determina que estão excluídos da comunhão os bens que cada cônjuge possuir ao casar e os que lhe sobrevierem na constância do casamento, por doação ou sucessão, e os sub-rogados em seu lugar.
2. Quando se trata de doação de bens na constância do casamento, a regra é a incomunicabilidade. Desse modo, a doação de quantia a um dos cônjuges e sem prova que ela foi efetuada em favor do casal, deve ser presumida a sua realização exclusivamente em favor do donatário e declarada a sua incomunicabilidade.
3. A sub-rogação constitui exceção à regra de comunicabilidade de bens do casal e deve ser devidamente comprovada.
3.1. Admitido pelo réu que o bem particular adquirido antes do matrimônio pelo autor foi utilizado como parte do pagamento na aquisição de bem do casal, a partilha do bem adquirido deve observar a proporcionalidade referente à sub-rogação, conforme determina o art. 1.659, I, do Código Civil.
4. Apelação conhecida e não provida.